Tribunal: TJDFT
Processo: 0742949-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO VIA CORREIOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO. ALTERAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA EM ENDEREÇO ANTIGO E POR PESSOA ESTRANHA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré AIG SEGUROS BRASIL S.A., contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar para a autora a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais bem como a pagar a quantia de R$ 767,61, a título de reembolso de despesas médicas. Em preliminar, aduz que a citação é nula, porquanto não foi realizada no endereço constante do comprovante de inscrição e de situação cadastral (ID 46091628 - Pág. 5). Esclarece que a citação se deu em endereço que não figura como sede da recorrente desde 2019, devendo ser declarada a nulidade. Quanto ao mérito, sustenta que a recorrida não tem interesse de agir, diante da ausência de regulação do sinistro, além do que não foi apresentada a documentação exigida para a concessão da cobertura, devendo ser julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, aduz que os fatos não macularam os direitos de personalidade da autora.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46091631 - Pág. 2). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. Os artigos 238 e 239 do CPC preconizam que a citação é o ato processual pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, requisito indispensável para a validade do processo, salvo situações excepcionais previstas na norma. Adota-se no ordenamento pátrio, ainda, a teoria da aparência, considerando-se válida, nos termos do § 2o do art. 248, “a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. Não obstante, é necessário que a entrega da correspondência seja realizada no endereço válido da empresa, ainda que recebida por terceiros sem poderes de representação.
IV. No caso em análise, os documentos acostados aos autos demonstram que a recorrente havia se mudado e providenciado as alterações perante o registro público ainda no ano de 2019, ou seja, muitos anos antes do ajuizamento da ação, que se deu em 09/08/2022. Em reforço, não é possível constatar que as informações constantes do aviso de recebimento tenham sido fornecidas e mantidas pela recorrente. Diante desse quadro, aplicar a teoria da aparência à situação resultaria em violação ao princípio do devido processo legal, não sendo possível ao caso em tese, uma vez que a correspondência foi enviada a endereço alheio ao da parte.
V. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E MÉRITO PREJUDICADO. Sentença cassada, em razão da nulidade da citação. Determinado o prosseguimento do feito. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.